Tribunal: TJPA
Processo: 0008317-55.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008317-55.2018.8.14.0045

APELANTE: DIANA FERREIRA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO PELA LEI Nº 12.994/2014. VERBA DESTINADA AO FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, INEXISTINDO QUALQUER VINCULAÇÃO A EVENTUAL ADICIONAL REMUNERATÓRIO DE TAIS PROFISSIONAIS. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

A Emenda Constitucional nº 51, de 2006, introduziu os §§ 4º ao 6º ao artigo 198 da CF/88, criando os cargos de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias.

2.

Assim sobreveio a Lei nº 12.994/2014, que estabeleceu um piso salarial nacional para esses profissionais, fixando o valor da assistência financeira complementar em 95% (noventa e cinco) por cento do piso salarial e criou o incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à sua atuação, cabendo também à União a fixação por meio de decreto dos parâmetros para concessão do incentivo e o valor mensal do incentivo por ente federativo, sendo que os parâmetros para concessão do incentivo deverão considerar, sempre que possível, as peculiaridades do Município.

3.

Nesse cenário, o Decreto Federal nº 8.474/2015, com a finalidade de regulamentar a Lei 12.994/14, disciplinou mais detalhadamente a respeito incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias.

4.

Dessa maneira, em conformidade com o Decreto mencionado, o incentivo financeiro não é destinado à composição da remuneração da categoria, dada a ausência de previsão legal, inexistindo qualquer vinculação a eventual adicional remuneratório de tais profissionais.

5.

Assim, os Agentes Comunitários de Saúde não fazem jus ao rateio do Incentivo Financeiro recebido pelo Município, pois conforme determinado pela legislação supracitada trata-se de incentivo destinado para o fortalecimento de políticas afetas à atuação desses profissionais.

6.

Manutenção do Julgado.
Recurso conhecido, mas improvido.À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 a 27 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DIANA FERREIRA DA SILVA
contra o
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO,
em razão de sentença proferida pelo MM Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA (Processo nº 0008317-55.2018.8.14.0045), que julgou improcedente o pedido autoral.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...) III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§1º e 2º, do CPC, todavia, suspensa a exigibilidade diante do deferimento da gratuidade de justiça.

Havendo recurso, independentemente de nova conclusão, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, remetendo-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA.”

Inconformada, a autora Diana Silva interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 15121799), requerendo a reforma do julgado, uma vez que faz jus ao pagamento do Adicional de Incentivo Financeiro, previsto pela portaria n. 1.350/GM de 24 de julho de 2002 que é repassado pelo Governo Federal aos municípios no último trimestre de cada ano para os ocupantes de tais cargos.

O apelado apesar de devidamente intimado, não apresentou resposta ao recurso no prazo legal, conforme certidão ID Num. 15121802.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 15353417.

Instado a se manifestar, o Ministério Público através de seu 2º Procurador de Justiça Cível, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, opinou pela reforma do julgado, nos termos do ID Num. 16261359.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO
, e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso visa a reforma da sentença que julgou improcedente o pleito da autora de pagamento do denominado “incentivo adicional”, disciplinado pela Portaria nº 1.350/GM de 24/07/2002, repassado pelo Governo Federal e destinado aos ocupantes do cargo de agente comunitário de saúde.

Sobre o tema sob exame, verifica-se que com a promulgação da Emenda Constitucional nº 51, de 1º de fevereiro de 2006, houve a introdução dos §§ 4º ao 6º ao artigo 198 do nosso Texto Constitucional, criando os cargos de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, originando a necessidade de processo seletivo público para admissão, bem como a existência de lei federal sobre o regime jurídico e plano de carreiras da categoria, tendo sido os dispositivos referidos vazados nestes termos:

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006)

§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício.”

Já no ano de 2010, foi promulgada uma outra emenda constitucional em favor da categoria, qual seja, a EC nº 63, de 04 de fevereiro de 2006, que modificou o § 5º do art. 198, estabelecendo a necessidade de um piso salarial para ambas as categorias e a responsabilidade da União em oferecer assistência financeira complementar a Estados e Municípios, nos seguintes termos:

“Art. 198.

(...)

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.”

Nesse cenário, sobreveio a Lei nº 12.994/2014, que estabeleceu um piso salarial nacional para esses profissionais, fixou o valor da assistência financeira complementar em 95% (noventa e cinco por cento) do piso salarial e criou o incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias.

Além disso, referido diploma legal criou o incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates a Endemias (IF), cabendo também à União a fixação por meio de decreto dos parâmetros para concessão do incentivo e o valor mensal do incentivo por ente federativo, sendo que os parâmetros para concessão do incentivo deveriam considerar, sempre que possível, as peculiaridades do Município, conforma artigo 9º-D da Lei nº 12.994/2014, que ora reproduzo:

“Art. 9º-D. É criado incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.

§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, é o Poder Executivo federal autorizado a fixar em decreto:

I - Parâmetros para concessão do incentivo; e

II - Valor mensal do incentivo por ente federativo.

§ 2º Os parâmetros para concessão do incentivo considerarão, sempre que possível, as peculiaridades do Município.”

Neste contexto, o Decreto Federal nº 8.474, publicado em 22 de junho de 2015, com a finalidade de regulamentar a Lei 12.994/14, disciplinou mais detalhadamente a respeito incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias. Em relação ao tema, o mencionado Decreto deu o seguinte tratamento:

“Art. 6º O incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de ACE e ACS, instituído nos termos do art. 9º-D da Lei nº 11.350, de 2006, será concedido aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios de acordo com o quantitativo de ACE e ACS definido nos termos do art. 3º.

Art. 7º O valor mensal do incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de ACE e ACS será de cinco por cento sobre o valor do piso salarial de que trata o art. 9º-A da Lei nº 11.350, de 2006, por ACE e ACS que esteja com seu vínculo regularmente formalizado perante o respectivo ente federativo, nos termos do art. 4º, observado o quantitativo máximo de ACE e ACS passível de contratação, fixado nos termos do art. 3º.”

Dessa maneira, em conformidade com o Decreto mencionado, o incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos Agentes Comunitários de Saúde não é destinado à composição da remuneração da categoria, dada a ausência de previsão legal, inexistindo qualquer vinculação a eventual adicional remuneratório de tais profissionais.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte refutando o pagamento do Incentivo Financeiro diretamente aos Agentes Comunitários de Saúde, dada a ausência de previsão legal,
in verbis
:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS). INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. (PORTARIA Nº 674/GM/MS DE 2003). REVOGAÇÃO PELA PORTARIA Nº 648/ GM/MS DE 2006. INCENTIVO DE CUSTEIO REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PORTARIA Nº 650/GM/MS DE 2006). INCENTIVO FINANCEIRO PARA FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS AFETAS À ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ART. 9º-D DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006). PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). REPASSE AOS ACS DOS VALORES RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ A TÍTULO DE INCENTIVO FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. Remessa Necessária NÃO CONHECIDA, com fulcro no art. 496, § 3º, inciso III, do CPC. Recurso de Apelação CONHECIDO e PROVIDO. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da Remessa Necessária, com fulcro no art. 496, § 3º, inciso III, do CPC, bem como CONHECER do Recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de julgar improcedente o pedido.” (Acórdão nº 8540868, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-07, publicado em 2022-03-17)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCENTIVO FINANCEIRO. ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACE). PAGAMENTO INDEVIDO. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. PRECEITO CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Cinge-se a controvérsia, em verificar se adicional salarial instituído por portaria do Ministério da Saúde pode ser utilizado como verba salarial integrada aos proventos dos Agentes Comunitários de Saúde;

II- Sentença de primeiro grau de jurisdição julgou procedente o pleito dos servidores públicos municipais que requereram a integração salarial de adicional financeiro previsto na portaria n.º 674 do Ministério da Saúde;

III- O incentivo financeiro instituído pela portaria n.º 1.350, alterada pela portaria n.º 674/03 estabelece que os valores são específicos para o custeio da atividade dos Agentes Comunitários de Saúde, que são repassados ao Fundo Municipal e não como integração salarial;

IV- É preceito constitucional, dos art. 37, X; 61, § 1º, c; e 169; que os proventos dos servidores públicos só poderão ser fixados ou alterados mediante lei específica;

V- Não cabe a portaria do Ministério da Saúde instituir remuneração salarial de servidor, mas sim a lei específica local;

VI- Recurso de apelação CONHECIDO E PROVIDO.

(Acórdão nº 8879942, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-28, publicado em 2022-04-07)

Assim, como bem pontuado na sentença reexaminada, os Agentes Comunitários de Saúde não fazem jus ao rateio do Incentivo Financeiro

recebido pelo Município, pois conforme determinado pela Lei nº 12.994/2014 trata-se de incentivo destinado para o fortalecimento de políticas afetas à atuação desses profissionais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença reexaminada integralmente
, de acordo com a fundamentação exposta.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),

de

de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023